Tribunal: TJMT
Processo: 1007548-67.2023.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007548-67.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[QUITERIA NICACIO DE SOUZA - CPF: 503.889.911-00 (APELADO), JOAO PEDRO ALVES FILHO - CPF: 531.912.771-53 (ADVOGADO), CALIXTO GARCIA DE FARIAS - CPF: 483.468.611-68 (APELADO), LAURA SPRANDEL KOHLRAUSCH - CPF: 024.284.450-22 (APELANTE), CAETANO SPRANDEL DE FREITAS - CPF: 022.567.850-09 (ADVOGADO), QUITERIA NICACIO DE SOUZA - CPF: 503.889.911-00 (APELANTE), JOAO PEDRO ALVES FILHO - CPF: 531.912.771-53 (ADVOGADO), CALIXTO GARCIA DE FARIAS - CPF: 483.468.611-68 (APELANTE), JOAO PEDRO ALVES FILHO - CPF: 531.912.771-53 (ADVOGADO), LAURA SPRANDEL KOHLRAUSCH - CPF: 024.284.450-22 (APELADO), CAETANO SPRANDEL DE FREITAS - CPF: 022.567.850-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – AVANÇO DE PREFERENCIAL – CONDUTOR SOB EFEITO DE ÁLCOOL – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS – POSSE LEGÍTIMA DO VEÍCULO COMPROVADA – PROVAS SUFICIENTES PARA O JULGAMENTO – CULPA EXCLUSIVA DA REQUERIDA – AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO DO AUTOR QUE NÃO CONFIGURA CULPA CONCORRENTE – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – DANO MORAL CONFIGURADO APENAS PARA A AUTORA QUE SOFREU LESÃO CORPORAL –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ADEQUADO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA MANTIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ADEQUADAMENTE FIXADOS –
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

A legitimidade ativa para pleitear indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito estende-se ao possuidor legítimo do veículo, ainda que não seja o proprietário registral, quando comprovada a aquisição do bem e a impossibilidade de transferência formal por motivo alheio à sua vontade, como o falecimento do vendedor.

Não há cerceamento de defesa quando o juiz, destinatário das provas, indefere a produção de prova pericial e testemunhal por entender que os elementos já constantes dos autos são suficientes para o julgamento da causa.

A mera ausência de habilitação do condutor, embora configure infração administrativa e penal, não caracteriza por si só culpa concorrente no acidente de trânsito, sendo necessário demonstrar que tal circunstância contribuiu efetivamente para a ocorrência do sinistro, o que não ocorreu no caso concreto.

Comprovado que o acidente ocorreu por culpa exclusiva da requerida, que avançou via preferencial sob efeito de álcool, impõe-se o dever de indenizar integralmente os danos materiais causados ao veículo dos autores.

A lesão corporal decorrente de acidente de trânsito, especialmente fratura óssea, configura dano moral indenizável, por causar dor e sofrimento que ultrapassam o mero dissabor cotidiano.

O dano moral reflexo ou por ricochete somente se configura em situações excepcionais, como em casos de morte ou lesões gravíssimas que resultem em incapacidade permanente, não sendo cabível quando a lesão sofrida pela vítima direta, embora relevante, foi temporária e sem sequelas permanentes.

O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com moderação, observando-se a natureza e extensão do dano, a capacidade econômica das partes e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A concessão da assistência judiciária baseia-se na situação econômica global da parte, não sendo suficiente para sua revogação a mera alegação de que a beneficiária exerce profissão potencialmente rentável, sem prova concreta de sua capacidade financeira.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos por LAURA SPRANDEL KOHLRAUSCH (recurso principal) e por QUITÉRIA NICACIO DE SOUZA e CALIXTO GARCIA DE FARIAS (recurso adesivo) contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito, nos seguintes termos:

“Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado por Quitéria Nicácio e Calixto Garcia de Farias para:

a) Condenar Laura Sprandel Kohlrausch ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 36.649,33 (trinta e seis mil seiscentos e quarenta e nove reais e trinta e três centavos), corrigido monetariamente desde o evento dano (24/12/2022), acrescido de juros de mora a partir da citação;

b) Condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), exclusivamente em favor da autora Quitéria Nicácio, corrigido monetariamente a partir desta sentença e com juros de mora desde o evento dano;

c) Julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais formulado por Calixto Garcia de Farias.

Resolvo o mérito nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sucumbente maior,
CONDENO
, ainda, a parte demandada ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC, ressalvada a gratuidade deferida id.149541947.”

Em suas razões recursais (Id. 304499921), a apelante principal LAURA SPRANDEL KOHLRAUSCH alega: a) ilegitimidade ativa dos autores para pleitearem danos materiais, por não serem proprietários do veículo; b) cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova pericial no veículo e da oitiva dos autores; c) culpa concorrente do autor Calixto por dirigir sem habilitação; d) necessidade de afastamento ou minoração da indenização por danos morais.

Por sua vez, os apelantes adesivos (Id. 304499924) QUITÉRIA NICACIO DE SOUZA e CALIXTO GARCIA DE FARIAS requerem: a) revogação da justiça gratuita concedida à ré, alegando que ela é cirurgiã-dentista e empresária com condições financeiras; b) majoração da indenização por danos morais para R$ 20.000,00, sendo R$ 10.000,00 para cada autor; c) majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões aos recursos.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Das questões preliminares

Da ilegitimidade ativa para pleitear danos materiais

A apelante principal alega que os autores não possuem legitimidade para pleitear indenização por danos materiais, uma vez que o veículo está registrado em nome de terceiro (Benedito Mendes de Sene).

A legitimidade ativa para pleitear indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito não se restringe ao proprietário registral do veículo, estendendo-se ao seu possuidor legítimo, que efetivamente suporta o prejuízo econômico. No caso em análise, os autores comprovaram sua condição de possuidores do veículo mediante: a) comprovantes de pagamento das parcelas do financiamento; b) declaração expressa da filha do proprietário falecido confirmando a venda; c) fotografia do veículo na residência dos autores; e d) certidão de óbito do proprietário registral, explicando a impossibilidade de transferência formal.

A teoria da aparência, aplicável ao caso, reconhece efeitos jurídicos à situação fática consolidada, especialmente quando há elementos que demonstram a aquisição legítima do bem, ainda que pendente a formalização da transferência por circunstâncias alheias à vontade dos adquirentes, como o falecimento do vendedor. Ademais, a posse se transfere com a tradição (entrega do bem), independentemente do registro, o que reforça a legitimidade dos autores para pleitear a reparação dos danos causados ao veículo que legitimamente possuem.

Vejamos a jurisprudência:

“DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. VEÍCULO AUTOMOTOR. TRADIÇÃO DO BEM. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA JUNTO AO DETRAN. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE TRIBUTOS E MULTAS. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA ENTRE A VENDEDORA E O VEÍCULO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação Cível interposta por Ênio Teixeira da Rosa contra sentença que julgou procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito ajuizada por Edi Hubner Borelli, determinando a exclusão de seu nome dos registros do DETRAN/MT como proprietária do veículo VW Gol 16V, ano 1998/99, placa MVO 6061, bem como declarando a inexigibilidade de tributos e multas relacionadas ao automóvel a partir da data da alienação.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir se a alienante do veículo, ao realizar a tradição do bem, transferiu a propriedade ao comprador e, consequentemente, deixou de ser responsável pelos encargos tributários e administrativos, ainda que a transferência junto ao DETRAN não tenha sido efetivada.

III. Razões de decidir

3. Nos termos dos arts. 1.226 e 1.267 do Código Civil, a propriedade dos bens móveis se transfere com a tradição, e não pela formalização do registro administrativo.

4. Restou comprovado nos autos que a autora entregou o veículo ao comprador em 2004, sendo este quem deteve a posse e usufruiu do bem desde então, sem providenciar a regularização da transferência.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça flexibiliza o art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, reconhecendo que, havendo prova da tradição, a responsabilidade pelos débitos do veículo deve ser atribuída ao real possuidor (AgInt no AREsp 1128309/PE).

6. A exigência fiscal não pode prevalecer sobre a realidade dos fatos, sendo correto o reconhecimento da inexistência de relação jurídica tributária entre a alienante e o bem desde a data da alienação.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A efetiva tradição do veículo ao comprador transfere a propriedade e afasta a responsabilidade do alienante pelo pagamento de tributos e multas, independentemente da ausência de comunicação da venda ao órgão de trânsito.”

(N.U 1004194-54.2022.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2025, Publicado no DJE 19/02/2025)
(Negritei)

Portanto, rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa.

Do cerceamento de defesa

A apelante principal alega cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de prova pericial no veículo e da oitiva dos autores.

O cerceamento de defesa ocorre quando o juiz impede a parte de produzir provas necessárias à demonstração de fatos relevantes para o julgamento da causa. No entanto, o juiz é o destinatário das provas e tem o poder-dever de indeferir as diligências que considerar inúteis ou meramente protelatórias, conforme estabelece o Código de Processo Civil.

No caso em análise, o Juízo de primeiro grau entendeu que a controvérsia era eminentemente documental e que os elementos já constantes do processo eram suficientes para a formação do convencimento. Essa conclusão se mostra adequada diante do conjunto probatório existente nos autos.

Os danos materiais foram comprovados por meio de orçamentos detalhados, e a dinâmica do acidente foi esclarecida pelo boletim de ocorrência e demais documentos.

Além disso, o juízo oportunizou aos autores que explicassem detalhadamente os valores constantes nos orçamentos e determinou a intimação da ré para manifestação específica sobre esses documentos. Também designou audiência de conciliação, à qual a ré não compareceu.

Portanto, não vislumbro cerceamento de defesa no caso concreto, pois as provas existentes nos autos eram suficientes para o julgamento da causa, e a ré teve ampla oportunidade de se manifestar sobre os documentos apresentados pelos autores.

Do mérito

A apelante principal alega culpa concorrente do autor Calixto por dirigir sem habilitação.

A culpa concorrente ocorre quando tanto o autor quanto o réu contribuem para a ocorrência do dano, o que pode levar à redução proporcional da indenização. No entanto, para que se configure a culpa concorrente, é necessário que a conduta de ambas as partes tenha nexo causal com o dano.

A jurisprudência tem estabelecido que a mera ausência de habilitação, embora configure infração administrativa e até mesmo penal, não caracteriza automaticamente culpa concorrente em acidente de trânsito, sendo necessário demonstrar que tal circunstância contribuiu efetivamente para a ocorrência do sinistro.

No caso em análise, não há nos autos qualquer elemento que indique que o autor Calixto tenha realizado manobra imprudente ou imperita que tenha contribuído para o acidente. Pelo contrário, o boletim de ocorrência e as demais provas demonstram que ele trafegava normalmente pela via preferencial quando foi surpreendido pelo veículo da ré, que avançou o sinal de parada obrigatória sob efeito de álcool.

A dinâmica do acidente, portanto, evidencia que o fator determinante para sua ocorrência foi exclusivamente a conduta da ré, que, além de desrespeitar a sinalização de parada obrigatória, dirigia sob influência de álcool, o que configura culpa grave. Não há nexo causal entre a falta de habilitação do autor e a colisão, pois esta ocorreria independentemente dessa circunstância, considerando que o veículo da ré invadiu a preferencial.

Portanto, não há que se falar em culpa concorrente no caso concreto, devendo ser mantida a responsabilidade exclusiva da ré pelo acidente.

Quanto aos danos materiais, a apelante principal questiona os valores apresentados nos orçamentos, alegando que seriam excessivos e unilaterais.

Os danos materiais representam a diminuição do patrimônio da vítima em razão do ato ilícito e devem ser comprovados de forma concreta. No caso de danos em veículo decorrentes de acidente de trânsito, a comprovação geralmente se dá por meio de orçamentos que demonstrem o custo dos reparos necessários.

No caso em análise, os autores apresentaram orçamentos detalhados que totalizam R$ 36.649,33 para o reparo do veículo. Esses orçamentos foram devidamente explicados pelos autores, que esclareceram que não foi possível encontrar todas as peças em uma única loja, razão pela qual apresentaram diversos orçamentos parciais.

A ré, embora tenha questionado genericamente os valores, não apresentou orçamentos alternativos nem impugnou especificamente os itens constantes nos documentos apresentados pelos autores. Além disso, o veículo ficou à disposição da ré para vistoria durante todo o processo, mas ela não demonstrou interesse em verificar pessoalmente os danos.

Portanto, considerando que os orçamentos apresentados pelos autores são detalhados e não foram especificamente impugnados pela ré, entendo que o valor fixado a título de danos materiais deve ser mantido.

A apelante principal alega que não há provas suficientes da lesão corporal sofrida pela autora Quitéria e que o valor fixado a título de danos morais é excessivo. Por outro lado, os apelantes adesivos pleiteiam a majoração da indenização e a concessão de danos morais também em favor do autor Calixto.

O dano moral consiste na lesão a direitos da personalidade, como a integridade física e psíquica, a honra, a imagem e a dignidade da pessoa. Diferentemente do dano material, o dano moral não exige comprovação específica, pois decorre da própria violação a esses direitos.

No caso em análise, restou comprovado que a autora Quitéria sofreu lesão corporal em razão do acidente, consistente em fratura no polegar direito. Essa lesão foi documentada por meio de prontuário médico, atendimento do SAMU e laudo médico pericial.

A lesão física, especialmente uma fratura, causa dor e sofrimento que ultrapassam o mero dissabor cotidiano, configurando dano moral indenizável. Além disso, a autora Quitéria é pessoa idosa, o que pode agravar as consequências da lesão em sua rotina diária.

Quanto ao valor da indenização, o montante de R$ 10.000,00 fixado pelo Juízo de primeiro grau mostra-se adequado, considerando a natureza e a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Esse valor não é excessivo a ponto de gerar enriquecimento sem causa da vítima, nem irrisório a ponto de não cumprir sua função compensatória e pedagógica.

Vejamos a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO TRASEIRA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – VEÍCULO LOCADO A SERVIÇO DA EMPRESA – DANO MORAL CONFIGURADO –
INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 10.000,00
– DANOS MATERIAIS PARCIALMENTE COMPROVADOS – DEPRECIAÇÃO DO VEÍCULO – AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

A responsabilidade civil das pessoas jurídicas decorre da aplicação dos arts. 932, III, e 933 do Código Civil, sendo objetiva nos casos em que o ato lesivo é praticado por preposto no exercício de suas funções, ainda que o agente não tenha sido identificado.

Em acidente de trânsito, é cabível a indenização por dano moral quando o evento extrapola o mero aborrecimento, como na hipótese em que envolve família com criança pequena, interrupção de viagem e necessidade de reorganização logística, mesmo sem lesões físicas aparentes.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

A indenização por danos materiais depende da efetiva demonstração do prejuízo patrimonial sofrido, sendo incabível o deferimento de valores a título de depreciação veicular quando ausente laudo técnico ou avaliação mercadológica apta a quantificar a perda.”

(N.U 0000617-98.2015.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2025, Publicado no DJE 24/07/2025)
(Negritei)

Quanto ao pedido de danos morais em favor do autor Calixto, é necessário analisar a possibilidade de configuração do chamado dano moral reflexo ou por ricochete, que ocorre quando uma pessoa sofre abalo moral em decorrência de dano causado diretamente a terceiro com quem mantém vínculo afetivo.

No caso concreto, embora seja inegável que o autor Calixto tenha presenciado o acidente e os ferimentos sofridos por sua companheira, os elementos constantes dos autos não demonstram que ele tenha experimentado sofrimento de intensidade suficiente a caracterizar dano moral indenizável. Não há provas de que tenha sofrido abalo psicológico significativo, alteração em sua rotina ou qualquer outra consequência que ultrapasse o mero dissabor decorrente da situação.

A jurisprudência tem reconhecido o dano moral reflexo em situações excepcionais, como em casos de morte ou lesões gravíssimas que resultem em incapacidade permanente, o que não se verifica na hipótese dos autos, em que a lesão sofrida pela autora Quitéria, embora relevante, foi temporária e não resultou em sequelas permanentes.

Ademais, o mero aborrecimento com os danos causados ao veículo e com os transtornos decorrentes do acidente não configura, por si só, dano moral indenizável, sendo necessária a demonstração de efetivo abalo à esfera extrapatrimonial, o que não ocorreu no caso do autor Calixto.

Portanto, entendo que o valor fixado a título de danos morais em favor da autora Quitéria deve ser mantido, e que não há que se falar em danos morais em favor do autor Calixto.

Os apelantes adesivos pleiteiam a revogação da assistência judiciária concedida à ré, alegando que ela é cirurgiã-dentista e empresária com condições financeiras.

A assistência judiciária é um benefício concedido àqueles que não possuem condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, que pode ser afastada por prova em contrário.

No caso em análise, a ré declarou que aufere renda mensal de aproximadamente três salários mínimos como cirurgiã-dentista e um salário mínimo como sócia minoritária de empresa, totalizando cerca de quatro salários mínimos. Apresentou comprovantes de rendimento para corroborar essa alegação.

Os autores, por sua vez, alegam que a ré é empresária e cirurgiã-dentista especializada em reabilitação oral, prótese dentária, restauração estética e harmonização facial, o que indicaria capacidade financeira incompatível com a concessão do benefício.

No entanto, os documentos apresentados pelos autores não são suficientes para afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência da ré. O simples fato de ser cirurgiã-dentista ou sócia de empresa não significa necessariamente que a pessoa possua condições financeiras para arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento.

Além disso, a concessão da assistência judiciária não se baseia apenas na renda da pessoa, mas em sua situação econômica global, considerando suas despesas e obrigações financeiras. Não há nos autos elementos que demonstrem que a ré possui patrimônio ou rendimentos incompatíveis com a concessão do benefício.

Portanto, entendo que deve ser mantida a assistência judiciária concedida à ré.

Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO de ambos os recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, observado o benefício da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025